Tribunal: TJMT
Processo: 1010844-04.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010844-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ADVOGADO), CLAUDIO ALMEIDA VIRGINIO - CPF: 060.174.723-21 (AGRAVANTE), LARISSA DE OLIVEIRA DAMACENA - CPF: 053.107.011-50 (AGRAVADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. D. V. - CPF: 120.911.551-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. GUARDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão
que arbitrou alimentos provisórios em 25% da renda liquida do requerido, a serem pagos em favor da menor, designou audiência de conciliação e determinou a realização de estudo psicossocial das partes e concedeu a guarda provisória da menor a genitora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a minoração dos alimentos provisórios, diante das alegações da dificuldade financeira do genitor do alimentado, bem como
análise do pedido de guarda compartilhada.

III. Razões de decidir

Os alimentos provisórios têm fundamento no art. 4º da Lei nº 5.478/1968, que impõe fixação imediata com base na urgência e necessidade presumida. A minoração dos alimentos exige prova inequívoca de impossibilidade, o que não foi demonstrado pela recorrente.
as medidas fixadas possuem natureza provisória e poderão ser revistas pelo magistrado de primeiro grau a qualquer tempo, caso a instrução revele a conveniência de alteração do regime de convivência ou dos alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
A decisão agravada está em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os

alimentos provisórios devem ser fixados com base na necessidade presumida do alimentado e na possibilidade do alimentante, cabendo revisão apenas mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695; CPC, art. 300; Lei nº 5.478/1968, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAI n. 20.932/2011
, 3ª Câmara de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
j. 15.06.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Claudio Almeida Virginio, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de união Estável com Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos com pedido liminar movida por Larissa de Oliveira Damacena, arbitrou alimentos provisórios em 25% da renda liquida do requerido, a serem pagos em favor da menor, designou audiência de conciliação e determinou a realização de estudo psicossocial das partes e concedeu a guarda provisória da menor a genitora.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma porquanto proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente e sem a devida observância das particularidades do caso concreto. Sustenta, inicialmente, a ocorrência de violação à regra da guarda compartilhada, prevista no art. 1.584, §2º, do Código Civil, asseverando tratar-se de modelo preferencial no sistema jurídico brasileiro, o qual somente pode ser afastado mediante demonstração concreta de sua inviabilidade ou de prejuízo ao melhor interesse da criança, circunstância que, segundo afirma, não se verifica nos autos. Aduz, ainda, que não houve à análise concreta do binômio necessidade–possibilidade na fixação dos alimentos provisórios, limitando-se a estabelecer percentual incidente sobre sua remuneração sem exame detido de sua real capacidade contributiva, tampouco das efetivas necessidades da menor ou da participação financeira da genitora, o que teria resultado em imposição desproporcional.

Acrescenta que a decisão impugnada acarreta prejuízo ao direito fundamental da criança à convivência familiar equilibrada com ambos os genitores, direito este consagrado constitucionalmente e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, na medida em que, ao deferir a guarda unilateral sem a devida regulamentação do convívio paterno, acaba por fragilizar o vínculo afetivo entre pai e filha. Defende, ademais, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente dos efeitos imediatos da decisão, tanto na esfera existencial quanto patrimonial.

Outrossim, sustenta que há elementos probatórios nos autos que evidenciam sua participação ativa na vida da filha, inclusive no que tange à contribuição material para o seu sustento, a exemplo do custeio de plano de saúde e outras despesas ordinárias, afastando qualquer presunção de ausência de responsabilidade parental. Alega, ainda, a existência de indícios de dificuldades no exercício da convivência paterna, inclusive com relatos de obstáculos e possíveis restrições ao contato com a menor, circunstância que, segundo afirma, recomenda a fixação judicial de regime de convivência claro e efetivo. Por fim, aponta elementos que indicariam capacidade contributiva relevante da genitora, defendendo a necessidade de reequilíbrio na distribuição dos encargos parentais, à luz do princípio da proporcionalidade.

Ao final, requer o agravante o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender ou revisar, desde logo, os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela sua reforma, para que seja afastada a guarda unilateral anteriormente fixada, com a consequente adoção do regime de guarda compartilhada, ainda que mantida a residência de referência materna, bem como pela fixação de regime de convivência paterna claro, equilibrado e efetivo. Requer, ainda, a readequação do valor dos alimentos provisórios, mediante a observância do binômio necessidade–possibilidade e da proporcionalidade entre as capacidades contributivas dos genitores.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 356732356).

Comunicação entre instâncias. (id. 356942379).

Sem contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 370977874).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Larissa de Oliveira Damacena moveu
Ação de Reconhecimento e Dissolução de união Estável com Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos
em face de Claudio Almeida Virginio
.

O douto magistrado a
a quo

arbitrou alimentos provisórios em 25% da renda liquida do requerido, a serem pagos em favor da menor, designou audiência de conciliação e determinou a realização de estudo psicossocial das partes e concedeu a guarda provisória da menor a genitora.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma porquanto proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico vigente e sem a devida observância das particularidades do caso concreto. Sustenta, inicialmente, a ocorrência de violação à regra da guarda compartilhada, prevista no art. 1.584, §2º, do Código Civil, asseverando tratar-se de modelo preferencial no sistema jurídico brasileiro, o qual somente pode ser afastado mediante demonstração concreta de sua inviabilidade ou de prejuízo ao melhor interesse da criança, circunstância que, segundo afirma, não se verifica nos autos. Aduz, ainda, que não houve à análise concreta do binômio necessidade–possibilidade na fixação dos alimentos provisórios, limitando-se a estabelecer percentual incidente sobre sua remuneração sem exame detido de sua real capacidade contributiva, tampouco das efetivas necessidades da menor ou da participação financeira da genitora, o que teria resultado em imposição desproporcional.

Acrescenta que a decisão impugnada acarreta prejuízo ao direito fundamental da criança à convivência familiar equilibrada com ambos os genitores, direito este consagrado constitucionalmente e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, na medida em que, ao deferir a guarda unilateral sem a devida regulamentação do convívio paterno, acaba por fragilizar o vínculo afetivo entre pai e filha. Defende, ademais, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente dos efeitos imediatos da decisão, tanto na esfera existencial quanto patrimonial.

Outrossim, sustenta que há elementos probatórios nos autos que evidenciam sua participação ativa na vida da filha, inclusive no que tange à contribuição material para o seu sustento, a exemplo do custeio de plano de saúde e outras despesas ordinárias, afastando qualquer presunção de ausência de responsabilidade parental. Alega, ainda, a existência de indícios de dificuldades no exercício da convivência paterna, inclusive com relatos de obstáculos e possíveis restrições ao contato com a menor, circunstância que, segundo afirma, recomenda a fixação judicial de regime de convivência claro e efetivo. Por fim, aponta elementos que indicariam capacidade contributiva relevante da genitora, defendendo a necessidade de reequilíbrio na distribuição dos encargos parentais, à luz do princípio da proporcionalidade.

Ao final, requer o agravante o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender ou revisar, desde logo, os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela sua reforma, para que seja afastada a guarda unilateral anteriormente fixada, com a consequente adoção do regime de guarda compartilhada, ainda que mantida a residência de referência materna, bem como pela fixação de regime de convivência paterna claro, equilibrado e efetivo. Requer, ainda, a readequação do valor dos alimentos provisórios, mediante a observância do binômio necessidade–possibilidade e da proporcionalidade entre as capacidades contributivas dos genitores.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à análise da decisão que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda, visitas e alimentos, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios em favor da filha menor no percentual de 25% do salário líquido do requerido, deferir a guarda unilateral provisória à genitora e determinar a realização de estudo psicossocial.

O agravante sustenta, em síntese, que a guarda compartilhada constitui regra legal e não poderia ter sido afastada sem demonstração concreta de sua inviabilidade; afirma que participa ativamente da vida da filha, contribui para seu sustento e que a fixação dos alimentos desconsiderou sua efetiva capacidade contributiva, postulando a adoção da guarda compartilhada, a regulamentação da convivência paterna e a redução da verba alimentar.

Após exame dos autos, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

No tocante aos alimentos provisórios, é consabido que sua fixação deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, mediante cognição sumária, por se tratar de provimento precário, passível de revisão a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos probatórios.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”
.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família n. 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Nesse contexto, importa destacar que sua fixação decorre de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, bastando a presença de elementos mínimos que revelem, de um lado, a necessidade do alimentando e, de outro, a possibilidade do alimentante. Nessa fase processual, não se exige prova exauriente da capacidade econômica das partes, sendo suficiente um juízo de probabilidade apto a assegurar a imediata proteção dos interesses da criança.

Na hipótese, o magistrado de origem consignou que a autora demonstrou documentalmente a renda do requerido e, embora não tenha sido comprovada a existência de despesas extraordinárias da menor, reconheceu a necessidade inerente ao sustento de filha incapaz, fixando os alimentos provisórios em percentual inferior ao requerido na inicial, 25% do salário líquido, e não os 30% postulados, justamente em observância ao binômio necessidade-possibilidade.

As alegações do agravante de que suporta outras despesas, custeia plano de saúde e possui encargos pessoais, embora relevantes para o deslinde definitivo da demanda, não demonstram, de plano, que o pensionamento provisório seja excessivo ou incompatível com sua realidade financeira. Tampouco restou comprovada incapacidade econômica superveniente ou situação excepcional capaz de autorizar a imediata revisão da verba alimentar.

Cumpre lembrar que os alimentos provisórios possuem natureza precária e estão sujeitos à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revistos a qualquer tempo caso a instrução revele alteração na capacidade econômica das partes ou nas necessidades da alimentanda.

Nesse aspecto, compartilho integralmente do entendimento manifestado pela Procuradoria-Geral de Justiça, que consignou não ter o agravante logrado demonstrar incapacidade para suportar o encargo alimentar arbitrado, concluindo que o percentual fixado atende, neste momento processual, ao binômio necessidade-possibilidade.

Tal questão poderá ser adequadamente apreciada pelo Juízo de origem por ocasião da instrução processual e da fixação dos alimentos definitivos, quando haverá melhores elementos para aferição da real capacidade econômica das partes e das necessidades dos alimentandos.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios, se encontrando em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

O art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade da agravada, sendo presumido, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar do menor, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Já tive a oportunidade de votar neste sentido, confira,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, j. 15.06.2011 – negritei).

“AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘ab initio’, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
”
(RAI n.º 1009533-80.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.10.2023 – negritei).

Em adição, andou bem a douta Procuradora ao consignar,
verbis
:

“Como é cediço, nos termos do artigo 1.694, caput, do Código Civil, podem os parentes pedir, uns aos outros, pensão alimentícia de que necessitem para viver de maneira compatível com sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. O § 1º do artigo supracitado preceitua, ainda, que os alimentos não devem ser fixados apenas na proporção das necessidades do reclamante, mas, igualmente, com base nos recursos da pessoa obrigada, em consonância com o binômio necessidade e possibilidade. Já o art. 1.699 do Código Civil, por sua vez, determina que o valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe. Resta claro, portanto, que a obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, a qual

possibilita a mudança da prestação fixada caso alteradas as circunstâncias de fato. Na espécie, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade de arcar com os alimentos no valor estabelecido, que se afigura adequado e proporcional. Assim, o valor arbitrado pelo magistrado de origem atende ao binômio necessidade e possibilidade, razão pela qual não há falar, nesse momento processual, em minoração de tal importância. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. INVIABILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GUARDA.

COMPARTILHADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA ALTERNADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda e Convivência (nº 1047383-74.2025.8.11.0041), que fixou alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo, determinou o rateio das despesas extraordinárias e regulamentou a convivência paterno-filial em finais de semana alternados e às quartas-feiras. II. Questão em discussão Verificar se a verba alimentar fixada em 50% do salário-mínimo é desproporcional à capacidade econômica do genitor e se é possível alterar, em sede liminar, o regime de convivência para alternância de residência, diante da ausência de estudo psicossocial. III. Razões de decidir A fixação ou revisão de alimentos em caráter liminar depende de demonstração clara de desproporcionalidade no binômio necessidade/possibilidade (art. 1.699 do CC). No caso, o agravante não comprovou de forma suficiente a impossibilidade de arcar com a obrigação fixada. A manutenção dos alimentos provisórios revela-se medida razoável, proporcional e ajustada à situação fática delineada,

specialmente diante do caráter provisório da decisão. Quanto à convivência paterno-filial, a guarda compartilhada permanece a regra legal (art. 1.584, § 2º, do CC), sendo a alternância de residência medida excepcional que demanda avaliação técnica prévia. Diante da ausência de estudo psicossocial e visando garantir a estabilidade da rotina da criança, é recomendável, por ora, a manutenção do regime fixado na origem. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido. Tese de julgamento: A redução de alimentos provisórios em sede de agravo de instrumento somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a alteração no binômio necessidade/possibilidade, pois as necessidades do menor são presumidas, cabendo ao alimentante o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar. A alternância de residência entre os genitores exige instrução probatória adequada e não deve ser implementada sem prévia avaliação psicossocial” (N.U 1029750- 76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025).

Em relação a guarda, destaca-se que a decisão combatida não restringe a convivência paterna com a criança, pelo contrário, assegura a utilização da decisão “para impor seu direito de visitas”. Nesse contexto, considerando as aparentes possibilidades do recorrente e as necessidades da agravada, a manifestação ministerial é pelo desprovimento do recurso aviado, a fim de se manter inalterada a decisão combatida.”
(id. 370977874).

Também não merece acolhida a insurgência relativa à guarda.

É certo que a guarda compartilhada constitui, em regra, o modelo privilegiado pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 1.584 do Código Civil. Todavia, essa diretriz não afasta a possibilidade de adoção provisória da guarda unilateral quando a solução se mostrar mais consentânea com o estágio inicial da demanda e com os elementos até então disponíveis.

No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida não estabeleceu definitivamente o regime de guarda. Ao contrário, limitou-se a preservar a situação fática existente, reconhecendo que a criança já se encontrava sob os cuidados da genitora e determinando, simultaneamente, a realização de estudo psicossocial, precisamente para subsidiar futura deliberação acerca da modalidade de guarda mais adequada ao interesse da menor.

Essa circunstância afasta a alegação de que o magistrado tenha encerrado a controvérsia sem a devida instrução.

As alegações formuladas pelo agravante acerca da participação ativa na criação da filha, da suposta prática de alienação parental, da capacidade financeira da genitora, das dificuldades de convivência e dos episódios de conflito familiar encontram resistência na narrativa apresentada pela autora e são acompanhadas de diversos documentos cuja força probatória demanda análise contextualizada, produção de outras provas e, sobretudo, avaliação técnica por equipe multidisciplinar.

Em outras palavras, a controvérsia acerca da modalidade de guarda extrapola os estreitos limites cognitivos do agravo de instrumento.

A definição do regime de guarda exige exame aprofundado das condições pessoais de ambos os genitores, da dinâmica familiar, da rotina da criança, da capacidade parental de cada um e dos reflexos psicológicos decorrentes da medida, circunstâncias que somente poderão ser adequadamente aferidas mediante regular instrução processual e conclusão do estudo psicossocial determinado pelo Juízo de origem.

Não se mostra prudente, portanto, substituir, em sede recursal e sob cognição estritamente sumária, a avaliação que está sendo construída na origem mediante produção da prova técnica reputada necessária pelo próprio magistrado.

O parecer ministerial vai exatamente nessa direção ao consignar que eventual alteração do regime de guarda demanda prévio aprofundamento probatório, sendo inadequada sua modificação nesta fase processual.

Acresce que a decisão recorrida expressamente consignou que a guarda provisória não impede o exercício do direito de convivência paterna, preservando ao agravante o exercício do poder familiar e o contato com a filha.

Quanto ao pedido de regulamentação das visitas, verifica-se que a matéria também reclama dilação probatória, não sendo possível, em sede de agravo de instrumento, estabelecer regime de convivência sem a adequada instrução processual. Caberá ao Juízo de origem, que detém contato direto com a prova e já determinou a realização de estudo psicossocial, definir o regime de visitas que melhor atenda ao superior interesse da criança, preservando o direito à convivência familiar com ambos os genitores.

Nessa perspectiva, ausente demonstração inequívoca de prejuízo concreto ou de manifesta desconformidade da decisão recorrida com o melhor interesse da criança, impõe-se prestigiar o prudente juízo exercido pelo magistrado de primeiro grau, que, diante da complexidade das alegações deduzidas por ambas as partes, optou por preservar provisoriamente a situação existente enquanto aguarda a produção da prova técnica indispensável ao julgamento da causa.

Cumpre registrar, por fim, que eventual conclusão, ao término da instrução, no sentido da viabilidade da guarda compartilhada, da redefinição do regime de convivência ou da revisão dos alimentos poderá ser adotada pelo Juízo de origem à vista do conjunto probatório então formado, inexistindo, por ora, elementos suficientes que autorizem a intervenção desta Corte.

As medidas fixadas possuem natureza provisória e poderão ser revistas pelo magistrado de primeiro grau a qualquer tempo, caso a instrução revele a conveniência de alteração do regime de convivência ou dos alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade capaz de justificar a intervenção desta instância revisora.

Assim, ao menos neste momento processual, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória, deve ser resguardado o direito das alimentadas, evitando maiores prejuízos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando a magistrada nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de julho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026